Tribunal: STJ
Processo: 2122079-78.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2368451 - SP(2023/0160419-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CRISTIANE JÚLIO
EMBARGANTE
: CRISTIANE JULIO - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: FELIPE RIBEIRO FROIS - SP329213
RUY JANONI DOURADO - SP128768
GIOVANA CAUCHIOLI - SP434530
THALES ROMANO COELHO - SP481368
EMBARGADO
: ANGELA MARIA MAIORANO
EMBARGADO
: MAGNO FELIPE MAIORANO FERREIRA SANTOS
EMBARGADO
: MAGNO FERREIRA SANTOS MAIORANO
EMBARGADO
: MARCELINO JOSÉ DE SOUZA
EMBARGADO
: MARIA ELIZABETE ZOCANTE DE SOUZA
ADVOGADO
: MATHEUS OCCULATI DE CASTRO - SP221262
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
24/02/2026
02/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:20:51
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: ced5615c-a6fe-4e1c-b4f7-b78daff67f30

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2368451 - SP (2023/0160419-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CRISTIANE JÚLIO
EMBARGANTE
: CRISTIANE JULIO - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: FELIPE RIBEIRO FROIS - SP329213
RUY JANONI DOURADO - SP128768
GIOVANA CAUCHIOLI - SP434530
THALES ROMANO COELHO - SP481368
EMBARGADO
: ANGELA MARIA MAIORANO
EMBARGADO
: MAGNO FELIPE MAIORANO FERREIRA SANTOS
EMBARGADO
: MAGNO FERREIRA SANTOS MAIORANO
EMBARGADO
: MARCELINO JOSÉ DE SOUZA
EMBARGADO
: MARIA ELIZABETE ZOCANTE DE SOUZA
ADVOGADO
: MATHEUS OCCULATI DE CASTRO - SP221262
EMENTA

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL
NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por CRISTIANE JÚLIO E

CRISTIANE JULIO - MICROEMPRESA contra a acórdão de e-STJ fl. 188, assim
ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. EXIGIBILIDADE
DO
TÍTULO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. SÚMULA No 211/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando
a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
Documento eletrônico VDA53195897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:33
Código de Controle do Documento: 7693a086-5a67-4bd6-9e5e-710c73c24631

3. Na hipótese, a divergência jurisprudencial não foi devidamente
demonstrada, porque ausente o cotejo analítico entre os casos confrontados,
violando os arts. 1.029, §1o, do e 255, §1o, do RISTJ. Aplicação da CPC/2015
Súmula no 13/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento."

Em suas razões (e-STJ fls. 198/206), as embargantes reiteram a alegada
negativa de prestação jurisdicional, ao fundamento de que o Tribunal de origem não
teria motivado adequadamente sua decisão.
Argumentam que o
tido como não prequestionado no julgamento
art. 525,
combatido, estaria abarcada pelo prequestionamento ficto, de modo que sua violação
deveria ter sido conhecida.
Sustentam a existência de cotejo analítico, motivo pelo qual o recurso especial
deveria ser conhecido também pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Por fim, requer o acolhimento dos declaratórios.
Impugnação às e-STJ fls. 208/217.
É o relatório.
VOTO
Não colhe a inconformidade ora veiculada.
O acórdão impugnado não padece de nenhum dos vícios ensejadores
dos embargos declaratórios, enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, a negativa de provimento ao recurso especial foi realizado
com fundamentação completa e coerente, que abordou todos os aspectos fáticos e
jurídicos necessários à resolução do caso concreto.
Como visto, o aresto combatido foi categórico ao concluir pelo afastamento da
negativa de prestação jurisdicional, pela ausência de prequestionamento e pela não
demonstração da divergência jurisprudencial nos moldes em que exigida pela lei
processual.
Portanto, os pontos abordados pelas embargantes não se amoldam aos vícios
passíveis de correção por meio dos aclaratórios. Observa-se que a parte apenas se
insurge quanto à fundamentação lançada no julgado embargado com propósito
nitidamente infringente.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores do
inconformismo ora analisado, afigura-se patente o seu intuito infringente, que não
objetiva suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
algum erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:33
Código de Controle do Documento: 7693a086-5a67-4bd6-9e5e-710c73c24631

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.368.451 / SP
Número Registro: 2023/0160419-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00213425220188260482
0021342522018826048210092099720148260482
002134252201882604821009209972014826048210132014
10092099720148260482
10132014
20220000679183
20220000845138
21220797820228260000
2122079782022826000050000
213425220188260482
21342522018826048210092099720148260482
2134252201882604821009209972014826048210132014 21943060320218260000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CRISTIANE JÚLIO
AGRAVANTE : CRISTIANE JULIO - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : FELIPE RIBEIRO FROIS - SP329213
RUY JANONI DOURADO - SP128768
GIOVANA CAUCHIOLI - SP434530
THALES ROMANO COELHO - SP481368
AGRAVADO
: ANGELA MARIA MAIORANO
AGRAVADO
: MAGNO FELIPE MAIORANO FERREIRA SANTOS
AGRAVADO
: MAGNO FERREIRA SANTOS MAIORANO
AGRAVADO
: MARCELINO JOSÉ DE SOUZA
AGRAVADO
: MARIA ELIZABETE ZOCANTE DE SOUZA
ADVOGADO
: MATHEUS OCCULATI DE CASTRO - SP221262
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
Documento eletrônico VDA54618868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:50:49
Código de Controle do Documento: 36fcf8ea-fbdb-4819-85c7-91164df45edb

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CRISTIANE JÚLIO
EMBARGANTE : CRISTIANE JULIO - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: FELIPE RIBEIRO FROIS - SP329213
RUY JANONI DOURADO - SP128768
GIOVANA CAUCHIOLI - SP434530
THALES ROMANO COELHO - SP481368
EMBARGADO : ANGELA MARIA MAIORANO
EMBARGADO : MAGNO FELIPE MAIORANO FERREIRA SANTOS
EMBARGADO : MAGNO FERREIRA SANTOS MAIORANO
EMBARGADO : MARCELINO JOSÉ DE SOUZA
EMBARGADO : MARIA ELIZABETE ZOCANTE DE SOUZA
ADVOGADO
: MATHEUS OCCULATI DE CASTRO - SP221262
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:50:49
Código de Controle do Documento: 36fcf8ea-fbdb-4819-85c7-91164df45edb